Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DO CHASSI E ADULTERAÇÃO DA PLACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTERPRETAÇÃO PELO STJ DO VERBO “ADULTERAR”. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal). O apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com o chassi totalmente suprimido e placa alterada manualmente. A Defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta, sustentando que a mera supressão do chassi não configura adulteração nos termos do tipo penal.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta de suprimir o número do chassi de veículo automotor e adulterar manualmente a placa se enquadra no crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal; e (ii) avaliar se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por diversos documentos, incluindo o laudo pericial, auto de apreensão, ocorrência policial e fotografias, os quais atestam a supressão do número de identificação do veículo (NIV) e a adulteração da placa, além das provas testemunhais.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, uma vez que foram firmes, coesos e corroborados por outras provas. Segundo a jurisprudência, o testemunho de agentes públicos em exercício da função goza de presunção de legitimidade, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou falsidade, o que não ocorreu.
5. A interpretação jurisprudencial consolidada com relação ao crime do art. 311 do Código Penal abrange a conduta de suprimir caracteres gravados no chassi dentro do conceito de “adulteração”, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.562/2023 reforça esse entendimento, ao inserir expressamente o verbo “suprimir” no caput do referido artigo.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e não provido.